Tribunal: STF
Processo: ARE 1327954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 273, §1.º E § 1.º-B, INCISOS I, V e VI, DO CÓDIGO PENAL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE TIPO. CONDUTA CULPOSA. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DIALETICIDADE RECURSAL AUSENTE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. As instâncias ordinárias não inverteram o ônus da prova em relação ao dolo, tampouco impuseram à Defesa o ônus de provar a sua inexistência. Apenas afirmaram que cabia ao Agravante a prova da alegação, por ele trazida, de que teria adquirido os remédios falsificados dos laboratórios que fabricavam os verdadeiros medicamentos, o que está em conformidade com a regra do caput do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual, ‘[a] prova da alegação incumbirá a quem a fizer.’
    2. A partir de fundamentada análise das provas, concluíram as instâncias pretéritas que as provas colhidas demonstraram que o Agravante agiu dolosamente, motivo pelo qual afastaram as alegações de erro de tipo e de conduta culposa. Para rever a conclusão, bem como apreciar a tese de que somente por perícia seriam detectáveis as falsificações, seria necessário o reexame do conteúdo das provas, e não apenas valoração de fatos incontroversos. Aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 273, §1.º e § 1.º-B, incisos I, V e VI do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de medicamentos falsificados apreendidos.
    4. As razões do agravo regimental limitam-se a sustentar ser devida a incidência do patamar máximo de redução do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, diante da quantidade de medicamentos apreendidos, mas sem impugnar os demais fundamentos da decisão agravada que deram suporte à conclusão de que seria adequada a fração de 1/2 (metade). Nesse aspecto do recurso interno, tem incidência a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, pela falta de observância da dialeticidade recursal.
    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Na verdade, a partir de fundamentada análise das provas, concluíram as instâncias pretéritas que as provas colhidas demonstraram que o Agravante agiu dolosamente, motivo pelo qual afastaram as alegações de erro de tipo e de conduta culposa. Para rever a conclusão, bem como apreciar a tese de que somente por perícia seriam detectáveis as falsificações, seria necessário o reexame do conteúdo das provas, e não apenas valoração de fatos incontroversos. Assim, correta a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    (...)
    A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 273, §1.º e § 1.º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de medicamentos falsificados apreendidos.
    (...)
    Quanto à fração da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, disse a sentença (fl. 733):
    (...)
    Como se verifica, a decisão agravada fixou a fração de 1/2 (metade) para o redutor não apenas em razão da quantidade de medicamentos, mas, também, em razão da habitualidade no armazenamento em desacordo com as regras do Ministério da Saúde, bem assim porque eram esses comercializados.
     As razões do agravo regimental, entretanto, limitam-se a sustentar que seria devida a incidência do patamar máximo de redução, em razão da quantidade de medicamentos apreendidos, mas sem impugnar os demais fundamentos da decisão agravada que deram suporte à conclusão de que seria adequada a fração de 1/2 (metade). Sendo assim, nesse aspecto do recurso interno, tem incidência a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, pela falta de observância da dialeticidade recursal.
    (...)
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo regimental e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente